Tribunal: TJSP
Processo: 2267347-37.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2267347-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que são
impetrantes BRENDA RENATA BERNARDES e RENATO DONIZETE
BERNARDES, é impetrado MMo. JUIZ DE DIREITO DA 1aVARA CRIMINAL
DO FORO DE CATANDUVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM A SEGURANÇA, confirmando-se a liminar de fls.
116/118.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2267347-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30145 ac
2
Voto no 30145
Mandado de Segurança no 2267347-37.2020.8.26.0000
Comarca: Catanduva
Impetrantes: Brenda Renata Bernardes e Renato Donizete
Bernardes
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de Catanduva
MANDADO DE SEGURANÇA. Automóvel apreendido
pela autoridade policial. Restituição de coisa apreendida.
Decisão de indeferimento. Bem pertencente à terceiro de
boa-fé. Restituição concedida. Pagamento de despesas
decorrentes
da
apreensão.
Descabimento.
ORDEM
CONCEDIDA.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido
liminar, impetrado por BRENDA RENATA BERNARDES e RENATO
DONIZETE BERNARDES, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Catanduva que, nos autos do pedido de
Restituição de Coisas Apreendidas no 0002165-17.2020.8.26.0132,
indeferiu o pedido de restituição do veículo “Hyundai I/230”, placas
EYQ1523, de propriedade do segundo, por haver informação nos autos
de que o veículo foi utilizado para o comércio de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2267347-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30145 ac
3
Alegam os impetrantes, inicialmente, que há
nulidade procedimental da apreensão do referido veículo, eis que o
mandado de busca domiciliar foi cumprido em endereço diverso daquele
sobre o qual recaiu a autorização judicial para se realizar a busca e
apreensão. No mérito, aduzem o preenchimento de todos os requisitos
necessários para a restituição do veículo, eis que, além de inexistem
provas de que Jefferson estaria praticando o tráfico de drogas e
utilizando do referido veículo para tanto, os impetrantes são terceiros de
boa-fé. Segundo narrado, a impetrante Brenda utiliza referido veículo
como meio de sobrevivência, tendo comprovado ser possuidora do
veículo, financiado em nome de seu pai, o impetrante Renato, legítimo
proprietário do veículo (fls. 1/17).
A medida liminar foi deferida (fls. 116/118).
Prestadas as informações (fls. 123/189), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (fls.
192/197).
É o relatório.
Pelo que verte da inicial da impetração e dos
documentos a ela juntados, a impetrante Brenda Renata Bernardes teve
seu veículo apreendido, eis que havia informações no sentido de
Jefferson William, seu companheiro, estaria se utilizando daquele para
realizar o transporte de substâncias entorpecentes. Formulado o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2267347-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30145 ac
4
de restituição do bem, o MM. Juízo a quo entendeu por indeferi-lo, por
entender que o carro era utilizado na prática de delitos pelos quais
Jefferson está sendo acusado.
Em apertada síntese, o companheiro da impetrante
foi acusado da prática do tráfico de drogas após a prisão de três agentes,
um deles a acusada Daniela. Esta, inicialmente, afirmou comercializar
drogas para sustentar seu próprio vício, mas passou apontar, em um
segundo depoimento, o acusado Jefferson William, como sendo o
traficante que lhe fornecia as drogas para revenda, o qual possuía
Hyundai I/230, placas EYQ1523. Base nesta narrativa, foi autorizada a
expedição de mandado de prisão temporária e de busca e apreensão
contra Jefferson, o qual foi preso e teve o veículo apreendido.
Respeitado entendimento em contrário, o pedido
comporta provimento para a restituição do veículo Hyundai I/230,
placas EYQ1523.
No
caso
concreto,
está
comprovada
documentalmente a legitima propriedade do bem reclamado (fl. 20/34).
Além disso, inexistem indicativos de envolvimento dos impetrantes com
a prática do crime, tratando-se de terceiros de boa-fé. Diante disso, para
que haja restrição ao direito de propriedade, impõe-se a demonstração
precisa e concreta de que o bem era utilizado para o cometimento de
crime, de forma habitual.
A propósito, anote-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2267347-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30145 ac
5
Situação em que, além de desfundamentada a
decisão de 1o grau que determinou a apreensão do
veículo de propriedade da empresa impetrante, a
própria Corte de origem admitiu não ter ficado
esclarecido, nos autos, se o automóvel emprestado
por um dos sócios da empresa impetrante era
utilizado pela flagrada (nora do sócio) com ou sem
o conhecimento da impetrante para a prática de
tráfico de drogas, circunstância que justificaria a
aplicação eventual da pena de perdimento do
referido bem em favor da União, nos termos do que
preconiza a Lei n° 11.343/2006. 3. Esta Corte tem
entendido necessária a demonstração de que o bem
apreendido fosse utilizado habitualmente ou
tivesse sido preparado especificamente para a
prática do tráfico de entorpecentes, para que se
possa declarar o perdimento do bem relacionado a
tal delito. Precedentes: AgRg no REsp
1185761/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe
30/10/2014; AgRg no AREsp 175.758/MG, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe
14/11/2012 e AgRg no REsp 1053519/PR, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011. 4. Se,
por um lado, o art. 118 do Código de Processo
Penal veda a restituição de coisas apreendidas
em ações/inquéritos penais antes do trânsito em
julgado da sentença, por outro lado, ele também
ressalva que tais coisas devem ser mantidas
em poder do Juízo "enquanto interessarem ao
processo". Precedente. 5. Não havendo provas
contundentes de que os bens apreendidos tenham
sido adquiridos com produto do crime, nem
dúvidas da propriedade do bem, a ausência de
provas de que o veículo de propriedade da
impetrante tivesse sido utilizado em ocasião
anterior para a prática do tráfico de drogas, ou de
que tivesse sido especialmente preparado para tal
finalidade autoriza a liberação do veículo
apreendido. 6. Recurso ordinário a que se dá
provimento. (RMS 50630/RS, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2267347-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30145 ac
6
28/6/2016).
Deste modo, evidenciado o direito líquido e certo do
impetrante, consoante artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal,
de exercer o direito de propriedade quanto à motocicleta, até porque não
restou comprovada, de forma suficientemente fundamentada, o interesse
do bem ao processo, não havendo indicação concreta da forma pela sua
apreensão poderá ser útil ao andamento do feito.
Apenas a título argumentativo, refiro que o Colendo
Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PENAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO
ATIVO. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO
BEM. EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO
USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU
ADULTERAÇÃO
PARA
DIFICULTAR
A
DESCOBERTA
DO
LOCAL
DE
ACONDICIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE
ARTIGO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
AUSÊNCIA
DE
PRONUNCIAMENTO
DO
PLENÁRIO DO SUPREMO. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. (RE 638491 Rel. Min.
Luiz Fux, j. em 2/5/2013)
Por fim, ainda que regular a apreensão, não há
previsão legal que autorize, seja na lei no 11.343/06, seja no Código de
Processo Penal, a cobrança de taxas para restituição de bens apreendidos
em procedimentos criminais, devendo ser liberado aos impetrantes,
independente de recolhimento.
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2267347-37.2020.8.26.0000 -Voto no 30145 ac
7
confirmando-se a liminar de fls. 116/118.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR